Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. PRAÇA DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. LEI N. 14.879/2024. VIGÊNCIA. ART. 14 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Execução de duplicata, na qual o Juízo de Brasília/DF declinou a competência para julgamento do feito, de ofício, em razão da praça de pagamento do título ter sido firmada na cidade de Valparaíso de Goiás/GO.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar qual o Juízo competente para julgamento de ação de execução de duplicata, e a possibilidade da declinação de competência relativa de ofício.
3. O art. 17 da Lei 5.474/1968 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. 3.1 No caso concreto, considerando que a praça de pagamento do título é a cidade de Valparaíso/GO, este é o Juízo competente.
4. Ainda que se trate de competência relativa, é possível a declinação de ofício, visto que o foro escolhido é aleatório, não se enquadrando na hipótese legal de fixação de competência.
5. O TJDFT tem admitido a declinação em casos similares, quando a competência escolhida não se enquadrar em nenhuma hipótese legal de fixação de competência. 5.1. Para além disso, a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC, estabelecendo a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação.
6. Ante as razões expostas, denota-se possível a declinação de competência de ofício no presente caso.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.